Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO STF). ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento de que a fundamentação da decisão, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
3. Embora seja inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou demonstrado nos autos.
4. Apelação conhecida,preliminar rejeitada e, não provida.